Tribunal: TJMT
Processo: 0115218-50.2010.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0115218-50.2010.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGIS MOTA GUIMARAES - CPF: 314.105.291-34 (IMPETRADO), Ministério Público de Mato Grosso - Tangará da Serra MT (IMPETRANTE), CAMILA ALVES PASCHOAL registrado(a) civilmente como CAMILA ALVES PASCHOAL - CPF: 098.112.807-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), REGIS MOTA GUIMARAES - CPF: 314.105.291-34 (IMPETRANTE), CAMILA ALVES PASCHOAL registrado(a) civilmente como CAMILA ALVES PASCHOAL - CPF: 098.112.807-62 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PENSÃO DE PENSIONISTA ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE REGE A MATÉRIA — ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA, REAFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 317) — NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTO PARA ADEQUAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA.

A doença incapacitante indicada no acórdão da Turma —
neoplasia maligna
— está inserida no rol do parágrafo 1o do artigo 213 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação em vigor à época.

O acréscimo de fundamento para adequação ao acórdão paradigma (RE no 630137/RS) não autoriza a emissão de juízo de retratação, uma vez que o resultado do julgamento permanece hígido.

Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário pelo
Estado de Mato Grosso
,
a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Turma para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no RE no 630137/RS (Tema no 317), em repercussão geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão da Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMUNIDADE PARCIAL - PENSIONISTA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE - ART. 40, § 21 DA CF.

O art. 40, § 21, da CF autoriza a cobrança da contribuição previdenciária tão somente sobre o montante que exceder o dobro do limite máximo estabelecido no Regime Geral de Previdência Social, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 115218/2010, relator Desembargador José Silvério Gomes, julgamento em 2 de junho de 2011).

Já o acórdão paradigma está assim ementado:

Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’. (STF, Tribunal Pleno, RE 630137/RS, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2021).

A tese de repercussão geral é a seguinte: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Quanto à lei que instituiu o rol de doença incapacitante, o voto condutor do acórdão desta Turma registra:

[...] Pelos documentos trazidos aos autos fls.13/14 tem-se a prova inequívoca de que a autora/impetrante é portadora de doença incapacitante, (neoplasia maligna na mama – C50 desde 2002), fazendo, assim, jus ao gozo da imunidade tributária parcial de que cuida o já citado art. 40, § 21, da CF, independentemente da regulamentação desta norma.

Pois, conforme se vê, tanto na Lei n. 8112/90 quanto na Lei n. 7713/88 a neoplasia maligna encontra-se no rol de patologias tidas como incapacitantes, suscetível respectivamente, de acarretar a aposentadoria do servidor público federal por invalidez e de configurar a isenção do imposto de renda de pessoas físicas. [...]. (Id. 108508969 – fls. 73).

No caso, a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais
, e a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências
, não poderiam ser invocadas para aplicação do disposto no artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil (norma de eficácia limitada), em vigor à época da impetração, porquanto, segundo entendimento firmado pelo Tribunal Mais Alto em sede de repercussão geral, a ausência de lei complementar nacional a regulamentar a matéria, autoriza tão somente a aplicação da lei específica do ente federado em que o servidor instituidor do benefício está vinculado, por se tratar de pensionista.

Por outro lado, o artigo 213, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais
, com a redação vigente à época da impetração — 19 de novembro de 2010 —, previa que:

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia malígna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave,doença de Parkinson, parilisia irreversivel e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.

Portanto, a doença incapacitante indicada no acórdão desta Turma —
neoplasia maligna
— está inserida no rol do parágrafo 1o do artigo 213 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990.

Dessa forma, não há razão para emissão de juízo de retratação, uma vez que o resultado do julgamento permanece hígido, com o acréscimo dos fundamentos aqui expostos.

Por fim e
a latere
, anoto que, a questão acerca da revogação do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em razão da emenda à Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019, tão somente repercute no termo final do benefício.

Essas, as razões pelo que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022